Tribunal: TJBA
Processo: 8091447-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091447-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: NEUMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGADA
PROCEDENTE
EM PARTES.
INSURGÊNCIA.
I
NSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNAD
O

NÃO SOLICITADO.
REALIZADA A PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. VALORES DESCONTADOS
IN
DEVIDAMENTE. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. a autora ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados, em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de um empréstimo não contratados, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente, em seu benefício previdenciário.(ID 79659521)

2. No mês de março de 2021, a autora foi surpreendida com um desconto de R$52,16(cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) , e que ao consultar o seu extrato de empréstimo consignado, percebeu que havia um outro empréstimo não solicitado no valor de R$2.056,78(dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), sob contrato n°010014622787, creditado em conta corrente pela instituição C6 Consignado S.A.

3. Menciona autora que esse valor encontra – se a disposição pra posterior devolução.

4. E que os descontos ocorrem desde 2021, com previsão de término em fevereiro / 2028, em razão do tempo correspondente a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$52,16 (cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), perfazendo um débito total de R$4.381,44 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

5.Ocorre que a autora relata que não celebrou nenhum contrato com o réu, nem tão pouco autorizou que terceiros fizesse em seu nome. Que procurou contato com a instituição através da ouvidoria porém não houve êxito.

6. O contrato de empréstimo consignado com suposta assinatura, que foi elucidada através da perícia grafotécnica , que no seu Laudo Pericial ficou comprovado ,que a assinatura não partiu do punho da autora. (ID 79660061)

7.Portanto declara o apelado que resta existência de fato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais, e à repetição do indébito, uma vez que as parcelas debitadas da conta bancária da autora ocorreram em virtude da celebração de 1 (um) contrato de empréstimo consignado: nº 010014622787, no valor de R$ 2.056,78 (dois mil cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos ).

8.Efetivamente, ao analisar os autos, verifica-se que o Recorrente não produziu provas reais, demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar direitos a autora .

9. Recurso conhecido não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8091447-80.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, e, como Apelado,
NEUMA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR